Tribunal: TJSP
Processo: 4010799-40.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Compromisso de compra e venda de imóvel não celebrado diante da desistência do adquirente – Falta de verossimilhança na alegação formulada pelo comprador de que a tratativa inicial e verbal foi em valor muito inferior ao constante do contrato enviado posteriormente – Hipossuficiência não caracterizada no caso concreto – Descabimento da inversão

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Compromisso de compra e venda de imóvel não celebrado diante da desistência do adquirente – Falta de verossimilhança na alegação formulada pelo comprador de que a tratativa inicial e verbal foi em valor muito inferior ao constante do contrato enviado posteriormente – Hipossuficiência não caracterizada no caso concreto – Descabimento da inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6.o, VIII, do Código do Consumidor – Imprecisão do depoimento prestado pela testemunha arrolada pelo autor no tocante ao valor inicialmente negociado – Inobservância ao art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1.973, vigente à época da publicação da sentença – Descabimento da condenação do réu ao pagamento de alugueis e de indenização por danos morais – Cerceamento de defesa não configurado – Ausência de insurgência contra a decisão saneadora e manifestação de desinteresse na produção de novas provas na audiência de instrução e julgamento – Preclusão consumada – Realização de laudo de constatação por oficial de justiça confirmando a reforma realizada pelo autor na unidade – Prescindibilidade da juntada de orçamentos diante da comprovação dos gastos mediante juntada de recibos e notas fiscais na petição inicial – Condenação que deve observar o quanto comprovadamente gasto por meio exclusivo destes documentos – Desconsideração da documentação referente a pedidos/ordens de serviço sem prova cabal e idônea do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito – Acolhimento da apelação do réu somente neste ponto – Recurso do réu provido, em parte, não provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4010799-40.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado CONSTRUTORA E INCORPORADORA KABAJÁ LTDA., é
apelada/apelante MARLENE RIBEIRO DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento, em parte, ao recurso do réu, negando provimento ao do autor. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 4010799-40.2013.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17644
Apelação Cível no 4010799-40.2013.8.26.0564
APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA KABAJÁ LTDA.
APELADO/APELANTE: MARLENE RIBEIRO DE MACEDO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17644
Ação de indenização por danos materiais e morais –
Compromisso de compra e venda de imóvel não
celebrado diante da desistência do adquirente – Falta de
verossimilhança na alegação formulada pelo comprador
de que a tratativa inicial e verbal foi em valor muito
inferior
ao
constante
do
contrato
enviado
posteriormente – Hipossuficiência não caracterizada no
caso concreto – Descabimento da inversão do ônus da
prova com fundamento no art. 6.o, VIII, do Código do
Consumidor – Imprecisão do depoimento prestado pela
testemunha arrolada pelo autor no tocante ao valor
inicialmente negociado – Inobservância ao art. 333, I, do
Código de Processo Civil de 1.973, vigente à época da
publicação da sentença – Descabimento da condenação
do réu ao pagamento de alugueis e de indenização por
danos morais – Cerceamento de defesa não configurado
– Ausência de insurgência contra a decisão saneadora e
manifestação de desinteresse na produção de novas
provas na audiência de instrução e julgamento –
Preclusão consumada – Realização de laudo de
constatação por oficial de justiça confirmando a reforma
realizada pelo autor na unidade – Prescindibilidade da
juntada de orçamentos diante da comprovação dos
gastos mediante juntada de recibos e notas fiscais na
petição inicial – Condenação que deve observar o
quanto comprovadamente gasto por meio exclusivo
destes
documentos
–
Desconsideração
da
documentação referente a pedidos/ordens de serviço
sem prova cabal e idônea do pagamento, sob pena de
enriquecimento ilícito – Acolhimento da apelação do réu
somente neste ponto – Recurso do réu provido, em
parte, não provido o do autor.
Apelações, principal e adesiva, manejadas contra
sentença que julgou procedente, em parte, ação indenizatória, condenando o réu a
pagar ao autor a quantia de R$ 120.000,00 a título de reembolso pelos gastos com
o acabamento do imóvel, com correção monetária do desembolso e juros da
citação, mas rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e de danos
materiais a título de alugueres, rateando as despesas com o processo e
compensando-se os honorários advocatícios, ressalvada a isenção da gratuidade
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 4010799-40.2013.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17644
resumo, (i) na ofensa ao contraditório e à ampla defesa diante da necessidade da
produção de prova pericial para apuração do valor correto referente aos gastos que
o autor suportou na reforma da unidade, devendo ser apresentados orçamentos, (ii)
na condenação em valor excessivo e em desacordo com a documentação juntada
(réu), (iii) na inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo
estabelecida entre as partes e (iv) na necessidade de condenação do réu ao
pagamento dos alugueres e de indenização por danos morais (autor).
Tempestivas,
preparada
e
isenta
de
preparo,
respondidas.
Por primeiro muito embora seja incontroversa a
relação de consumo estabelecida entre as partes, não se cogitou da inversão do
ônus da prova requerida pelo autor com base no art. 6.o, VIII, do Código do
Consumidor, uma vez que inexistem indícios seguros de que as partes inicialmente
negociaram o valor do imóvel em R$ 470.000,00, donde a ausência de
verossimilhança da alegação formulada nesse sentido, não tendo se verificado a
hipossuficiência do autor.
Isso porque foi insuficiente o fato de que o autor
procedeu à venda do imóvel em que residia para pagar o valor da entrada do
apartamento oferecido pelo réu para comprovar que a tratativa inicial foi no valor
apontado, não se revelando suficiente também a realização de reforma na unidade
para conferir mínima credibilidade ao quanto afirmado, sobretudo porque o
depoimento prestado pela testemunha arrolada pelo autor também foi impreciso no
tocante à combinação de valores entre as partes, pág. 261, de modo que
inobservado o ônus previsto no art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1.973,
vigente à época da publicação da sentença, esterilizando os argumentos
articulados na apelação adesiva, não havendo que se falar em condenação do réu
ao pagamento dos alugueres e de indenização por danos morais.
No mais, inconsistente o recurso do réu, na medida
em que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo
em vista que após a constatação realizada pelo oficial de justiça no
empreendimento o juízo singular determinou a especificação de provas, tendo o
réu pleiteado unicamente a produção de prova oral e a apresentação de
orçamentos os itens apontados no laudo, págs. 252/253, sendo que na audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 4010799-40.2013.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17644
de instrução e julgamento foi dito pelos advogados das partes que eles não
pretendiam produzir mais provas, reiterando-se os termos da inicial e da
contestação, pág. 260, devendo ser considerado ainda que não houve insurgência
contra a decisão saneadora de pág. 254, operando-se a preclusão.
E ainda que não fosse o caso, desnecessária a
realização de perícia, uma vez que no laudo de constatação apresentado pelo
oficial de justiça foi possível verificar com precisão no que consistiu a reforma
realizada pelo autor, sendo que, quanto às despesas, os documentos juntados na
inicial recibos e notas fiscais - foram suficientes para comprovar o quanto foi
despendido, donde a prescindibilidade da juntada de orçamentos.
Porém, para fins de condenação, deve ser observado
o valor comprovadamente gasto pelo autor mediante verificação exclusiva dos
recibos e notas fiscais juntados em cumprimento de sentença, conforme págs.
29/33, 36 e 39, desconsiderando os documentos referentes a pedidos/ordens de
serviço, a não ser que haja comprovação cabal e idônea a respeito do pagamento,
sob pena de enriquecimento ilícito, donde o acolhimento do recurso do réu
somente neste ponto.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte,
ao recurso do réu, negando provimento ao do autor.
CÉSAR PEIXOTO
Relator